Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS E TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO EM DESFAVOR DA EMPRESA INDIVIDUAL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação de execução de título extrajudicial 0743067-61.2017.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais.
2. Na via do presente recurso, o agravante narra que a ação de execução corre desde 2017 e não foi possível, até o momento, alcançar nenhum dos bens dos devedores, haja vista que os agravados adotam posturas para dificultar o pagamento da dívida. Afirma que, após ter conhecimento da existência de uma EIRELI em nome da agravada, fez o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, já que frustradas as tentativas de localizar bens dos executados.
3. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de prosseguimento da execução em desfavor da pessoa jurídica de propriedade da agravada, empresária individual.
4. Inicialmente, necessário consignar que o empresário (pessoa física) se confunde com a própria a empresa individual. Isso porque, inexiste distinção definida entre os bens particulares do empresário e os bens afetados à pessoa jurídica individual. Desse modo, a pessoa jurídica responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas do empresário individual e vice-versa.
5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o empresário individual responde pela dívida da firma, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não há separação de patrimônio entre as duas figuras. (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
6. Desnecessária, portanto, a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica inversa, pois, o patrimônio da pessoa física da executada e da sua firma individual se coincidem, para fins jurídicos.
7. No mesmo sentido, colhe-se julgados desse TJDFT:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO. 50, CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros.
2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade.
3. Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017), o empresário individual responde pela dívida da firma, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não há separação de patrimônio entre as duas figuras.
3.1 Desse modo, desnecessária a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica inversa tendo em vista que a pessoa física do executado e da sua firma individual se coincidem, para fins jurídicos.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1409161, 07373022120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
2. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, quando não for possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida executada e desde que a medida não implique ofensa ao princípio da preservação da empresa.
3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos do Executado foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora do faturamento da empresa individual dele.
4. Em atenção às especificidades do caso, o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário do Executado/Agravado, providência que atende aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(Acórdão 1376477, 07222542220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se o agravante/exequente, busca a satisfação do crédito que possui com os agravados desde 2017, sem êxito, haja vista as diversas diligências e tentativas frustradas de localização de bens ou valores suficientes para a satisfação do débito exequendo.
9. No particular, saliente-se que a determinação de citação para o pagamento da dívida na ação de execução ocorreu em 06/11/2017 (ID 11004361, na origem) e até o presente momento processual os devedores não envidaram esforços em demonstrar providências ou ofertar propostas ao adimplemento da dívida.
10. Nesse cenário, uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de bens penhoráveis dos devedores (pessoa física) foram infrutíferas, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento da sentença com a tentativa de expropriação dos bens da empresa individual que eventualmente poderão ser encontrados em pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) a serem realizadas com o CNPJ de sua empresa individual[1].
11. Com tais considerações, desnecessária instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica inversa, a reforma da decisão para deferir o prosseguimento da execução também em desfavor da empresa individual de propriedade da agravada, é medida que se impõe.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1228760, 07235461320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)